Tribunal: CARF
Processo: 10821.720181/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720181/2019-01
ACÓRDÃO
3401-014.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2015
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO BRUTO E
SEUS DERIVADOS (REPEX). INADIMPLEMENTO PARCIAL. EXIGÊNCIA DOS
TRIBUTOS SUSPENSOS. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ADUANEIRO. ERRO
MATERIAL NO SISTEMA DE CONTROLE. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO
CONTROLE FORMAL.
A validade da extinção do REPEX está intrinsecamente ligada ao registro
formal e tempestivo no sistema próprio, que é o instrumento legalmente
definido para aferir o cumprimento das condições.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por maioria, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior que dava
provimento e manifestou interesse em apresentar uma declaração de voto.

Sala de Sessões, em 13 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720181/2019-01
2
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra o Acórdão que
julgou improcedente a impugnação, mantendo o Auto de Infração que exigiu o crédito tributário
referente ao PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, acrescidos de multa de ofício e juros de
mora, além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro, em razão do inadimplemento parcial do
Regime Aduaneiro Especial de Importação de Petróleo Bruto e seus Derivados (REPEX).

A controvérsia reside na alegação da Recorrente de que a exportação que extingue
o regime ocorreu materialmente dentro do prazo legal, sendo o saldo vencido decorrente de um
mero erro material no preenchimento do sistema informatizado de controle (SI-REPEX), o que
afastaria a cobrança dos tributos suspensos e, principalmente, a aplicação da multa formal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, notadamente o da tempestividade, conheço do recurso.
2
DO MÉRITO
A análise dos autos e da legislação de regência conduz à manutenção integral da
decisão recorrida.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720181/2019-01
3
O Regime Aduaneiro Especial, por sua natureza de benefício fiscal condicionado,
exige o cumprimento estrito de todas as formalidades legais para sua extinção. Nesse sentido, o
Art. 469 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e o Art. 12, caput, da Instrução
Normativa SRF no 5/2001 estabelecem, de forma cogente, que o controle aduaneiro da entrada e
da saída do produto admitido no regime deve ser efetuado mediante processo informatizado:

Art. 469. O controle aduaneiro da entrada e da saída do País de produto admitido
no regime será efetuado mediante processo informatizado.

Art. 12. O controle aduaneiro das importações, permanência e substituições no
País, bem assim das exportações dos produtos admitidos no Repex, será efetuado
com base em sistema informatizado da empresa habilitada.

A validade da extinção do regime, portanto, está intrinsecamente ligada ao registro
formal e tempestivo no sistema próprio, que é o instrumento legalmente definido para aferir o
cumprimento das condições.

A alegação de que o volume remanescente não baixado decorre de um "erro
material" no preenchimento do sistema, embora possa mitigar a percepção de má-fé, não tem o
condão de desconstituir o lançamento.

A falha no registro formal e completo da operação no sistema de controle, que é o
meio legal de comprovação do adimplemento, configura o inadimplemento parcial do regime,
conforme corretamente apurado pela fiscalização.

O sistema de controle informatizado é a base para a determinação do
procedimento aduaneiro apropriado, e qualquer discrepância que resulte em saldo vencido, como
a verificada, implica a exigência dos tributos suspensos, nos termos do Art. 468, § 3o, do
Regulamento Aduaneiro.

Ademais, a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro encontra amparo
legal no Art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, combinado com o Art. 69, § 1o, da Lei no
10.833/2003.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720181/2019-01
4
Este último dispositivo estende a penalidade ao beneficiário de regime aduaneiro
que preste de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária
necessária ao controle. A informação de que o regime estaria extinto, quando o sistema
formalmente indica a existência de saldo vencido, é, inequivocamente, uma informação inexata
para os fins do controle aduaneiro. A jurisprudência administrativa tem consolidado o
entendimento de que esta multa possui caráter objetivo e formal, sendo devida pela simples
constatação da falha na informação prestada ao sistema, independentemente da intenção do
contribuinte ou da ocorrência de prejuízo ao erário.

A propósito, reconheço que, na grande maioria dos julgamentos dos quais
participei, posicionei-me pela primazia da realidade em detrimento da forma. No entanto, pelas
especificidades do regime, entendo que esta deve prevalecer sobre aquela.

Dessa forma, ao não conseguir comprovar a extinção total do regime na forma
exigida pela legislação – ou seja, mediante o registro correto e completo no sistema informatizado
– a Recorrente incorreu nas consequências previstas em lei.

O crédito tributário, composto pelos tributos suspensos e pela multa formal, deve
ser mantido em sua integralidade.
3
DO DISPOSITIVO
Por tais motivos, conheço e nego provimento a este Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
Entendo que assiste razão ao recorrente. O art. 468 do Decreto no 6.759/2009, ao
disciplinar as hipóteses de extinção do regime aduaneiro especial, é claro ao exigir,
exclusivamente, a efetiva exportação do produto importado ou do produto nacional em
substituição, não estabelecendo qualquer restrição quanto à identidade do sujeito responsável
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720181/2019-01
5
pela operação de exportação. O regulamento aduaneiro adotou critério nitidamente finalístico,
vinculando a regular extinção do regime à comprovação objetiva da saída da mercadoria do
território aduaneiro, sem condicionar a validade do ato ao fato de o exportador estar ou não
habilitado no REPEX.
A restrição introduzida pelo § 3o do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 5/2001,
ao limitar a exportação, como modalidade de extinção do regime, a estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica habilitados no REPEX, não encontra qualquer amparo no Decreto no 6.759/2009,
configurando inequívoca extrapolação do poder regulamentar. A instrução normativa, enquanto
ato infralegal, possui função meramente complementar, não podendo inovar na ordem jurídica
nem criar condicionantes ou limitações não previstas na norma hierarquicamente superior, sob
pena de afronta direta ao princípio da legalidade.
Vale lembrar que as instruções normativas expedidas pela Administração Tributária
têm natureza meramente complementar e não podem criar obrigações ou restrições aos
contribuintes que não estejam previamente estabelecidas em lei ou em decreto regulamenta,
consigna ainda que havendo conflito entre o ato infralegal e a norma hierarquicamente superior,
deve prevalecer esta última, afastando-se a aplicação da instrução normativa no caso concreto.
Ainda, sobretudo em matéria de regimes aduaneiros especiais, nos quais se
reconhece que o descumprimento de exigência meramente formal, criada por ato infralegal, não
tem o condão de descaracterizar o regime quando atendida a sua finalidade essencial,
prestigiando-se o critério teleológico e a segurança jurídica.
Essa orientação administrativa encontra sólido respaldo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. O STJ firmou entendimento no sentido de que “atos normativos
infralegais não podem inovar no ordenamento jurídico, criando obrigações, restrições ou
penalidades não previstas na lei ou no regulamento” (REsp no 1.969.812/MG). Em reforço a essa
compreensão, o Superior Tribunal de Justiça também decidiu que:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ? PIS ? DECRETO-LEI 2.052/83 ? PORTARIA
238/84 REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ? OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE MODIFICAÇÃO INDEVIDA DE FATO GERADOR, BASE DE CÁLCULO E
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE.
1. Às portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas não é dado
inovar a ordem jurídica, mas apenas conferir executoriedade às leis, nos estritos
limites estabelecidos por elas.
2. Sistemática da Portaria 238/83 do Ministério da Fazenda que extrapola os
limites estabelecidos no art. 16 do Decreto-Lei 2.052/83. Ofensa ao princípio da
legalidade.
3. Modificação indevida do fato gerador, da base de cálculo e do sujeito passivo
da obrigação tributária.
4. Recurso especial não provido.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.285 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720181/2019-01
6
(REsp n. 872.169/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
23/4/2009, DJe de 13/5/2009.)

Nesse último precedente, o STJ assentou que o poder regulamentar da
Administração Pública não autoriza a criação de condicionantes autônomas ou restrições
materiais ao direito do contribuinte, sendo vedado ampliar deveres ou limitar faculdades por
meio de atos administrativos infralegais. Tal entendimento aplica-se integralmente à matéria
aduaneira, em que a legalidade estrita assume relevo ainda maior diante da natureza excepcional
dos regimes especiais.
No caso concreto, restou devidamente comprovada a efetiva exportação da
mercadoria, atendendo-se plenamente à finalidade essencial do regime aduaneiro especial. Não
há respaldo legal para desconsiderar a exportação realizada e exigir os tributos suspensos com
fundamento exclusivo em restrição subjetiva criada por instrução normativa. Como
reiteradamente afirmado pelo STJ e por este Conselho, a Administração Tributária não pode, sob o
pretexto de regulamentar, restringir direitos ou impor exigências não previstas na legislação de
regência.
Diante dessas razões, concluo que a exportação realizada é plenamente apta a
extinguir o regime aduaneiro especial, devendo ser afastada a exigência fiscal fundada no § 3o do
art. 10 da IN SRF no 5/2001. Assim, dou provimento ao recurso, para reconhecer a regular
extinção do regime e afastar integralmente a exigência dos tributos suspensos.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 290
DF CARF MF
Original